Tribunal: STF
Processo: ADI 18
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
SERVIDORES - DISPONIBILIDADE - ESTADO DE  ALAGOAS.  Conflita
com a  Constituição  Federal  ato  constitucional  editado  por  Mesa
Diretora de Assembléia  Estadual  Constituinte  que  fulmina  Decreto
mediante o qual o Governador do Estado, no  âmbito  da  administração
direta  e  indireta,  dispos  sobre  demissão  e  disponibilidade  de
servidores publicos e extinção de pessoas juridicas da  administração
indireta.  O  artigo  11  do  Ato  das  Disposições   Constitucionais
Transitorias da Lei Basica Federal cogita de poderes para  elaboração
da Carta, implicando extravasamento a cassação  operada  por  ato  da
Mesa da Assembléia Legislativa, pouco importando  o  objetivo  social
visado - bem-estar do funcionalismo público.